Tribunal: TJES
Processo: 5002374-65.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002374-65.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONALDO LUIZ RIBEIRO REGAZIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO COM ABUSO DE CONFIANÇA, OU MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA E MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Entendido
que o alegado

excesso de prazo, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

2.
Não
é ignorado
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há 196 (cento e noventa e seis) dias,
quase 07 (sete) meses. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, considerando o número de réus e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

3.
P
ela documentação juntada, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002374-65.2024.8.08.0000

PACIENTE: RONALDO LUIZ RIBEIRO REGAZIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANA MORA DUARTE - MG177903

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

7424805
) impetrado em favor de
RONALDO LUIZ RIBEIRO REGAZIO
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal de
Vitóri
a
/ES.

Narra o impetrante que o paciente teve efetivada sua prisão preventiva em 10 de agosto de 2023, após determinação judicial nos presentes autos, estando a disposição da justiça há 196 (cento e noventa e seis) dias, quase 07 (sete) meses, sem existir sequer designação de audiência de instrução e julgamento.

Que o paciente está sendo denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de furto qualificado, estelionato e associação criminosa, cometidos em abril de 2023 na cidade de Vitória/ES.

Relata que a resposta à acusação foi juntada em 25 de outubro de 2023. E que o pedido de liberdade por excesso de prazo protocolado em 08 de janeiro de 2024.

Alega que
“o referido pedido de liberdade do paciente não foi apreciado até a presente data, constando da movimentação processual diversos andamentos sem que tenham remetido à apreciação do juízo. Ainda, não há previsão para designação da audiência de instrução e julgamento”.

Pelo exposto, requer que seja concedida a liminar em razão do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
7
45963
.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7579949 e 7638333
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7
647824
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Depreende-se dos autos que, entre abril e maio de 2023, na cidade de Vitória, o paciente e demais denunciados, associaram-se com o fim de praticarem crimes de furto, receptação e apropriação indébita de veículos automotores. O foco das ações criminosas dos denunciados era a subtração de veículos tipo caminhonete Toyota Hilux. Desse modo, possuíam aparelhos decodificadores de chaves de veículos para abrirem e fazerem funcionar a serem subtraídos.

Tecidas essas breves considerações, entendo que o alegado
excesso de prazo
, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há 196 (cento e noventa e seis) dias,
quase 07 (sete) meses. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, considerando o número de réus e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Portanto, pela documentação juntada, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora.

Além disso, em que pese as alegações do impetrante, subsist
e
, neste momento, o princípio da confiança no juiz, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Pelo exposto,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________